Tribunal: TJSP
Processo: 2185016-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2185016-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDER DA SILVA LEMES, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185016-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2185016-95.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 32a Vara Cível Central
Agravante: EDER DA SILVA LEMES
Agravado: BANCO J SAFRA S/A (não citado)
MM. Juíza de primeiro grau: Grabriela Fragoso Calasso Costa
Voto no 36.233
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação revisional.
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação procedente.
Peticionário que se declara sem recursos para custear as despesas
do processo. Assertiva verossímil, não infirmada pelos
elementos dos autos. Benefício da gratuidade cabível, sem
embargo de eventual impugnação da parte adversária.
Deram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação revisional de contrato de mútuo
bancário para aquisição de automóvel, demanda proposta por BANCO J
SAFRA S/A, agravado, em face de EDER DA SILVA LEMES, agravante.
Insurge-se o agravante contra decisão que
indeferiu requerimento por ele formulado, voltado à concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185016-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
benefícios da gratuidade da justiça. Entendeu a MM. Juíza de primeiro grau
que o fato de o autor ter constituído advogado e ajuizado a demanda em foro
distinto ao de seu domicílio indica ter ele condições de suportar as despesas
do processo (fls. 16/19).
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta o agravante, em síntese, que a mera declaração de hipossuficiência é
bastante para a concessão do favor legal, consoante os precedentes
jurisprudenciais que invoca. Diz enfrentar momento de dificuldade
financeira em razão da crise da Covid-19, e que o fato de ter ele ajuizado a
demanda em comarca distinta da de seu domicílio não afasta a concessão do
benefício. Alega que os elementos por ele apresentados demonstram a
alegada ausência de condições de suportar as despesas do processo.
2. Foi deferido o requerimento de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 69/70).
3. Merece referir que o recurso foi inicialmente
distribuído à Egrégia 33a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do e.
Desembargador Sá Moreira de Oliveira, sobrevindo o v. Acórdão de fls.
77/81, que declinou da competência, em razão da matéria tratada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185016-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demanda.
Redistribuído o agravo, vieram-me conclusos os
autos.
4. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
5. Deixei de determinar a instauração do
contraditório recursal, pese o que dispõe o art. 1.019, II, do CPC, em atenção
ao princípio da celeridade e sob a consideração de que o resultado do
recurso, conquanto lhe dando provimento, não trará efetivo gravame para o
recorrido a quem fica assegurado, todavia, o direito de eventualmente
impugnar o benefício a ser aqui concedido, em primeiro grau, e,
evidentemente, o de recorrer contra o assim decidido.
6. A jurisprudência é hoje tranquila ao autorizar o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando haja nos autos
elementos sugestivos de que o favor legal é incabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185016-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido, veja-se o julgado assim ementado:
"O benefício da gratuidade não é amplo e
absoluto. Não é injurídico condicionar o juiz a
concessão da gratuidade à comprovação da
miserabilidade jurídica alegada, se a atividade
exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir
não se tratar de pessoa pobre" (REsp no 178.244-
RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO).
Também a doutrina assim se manifesta, consoante
a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se
curvar aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca
do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185016-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ao exposto acrescento que, estivesse o juiz
atrelado à declaração do art. 99, § 3o do CPC, a sorte do benefício ficaria na
dependência de eventual impugnação da parte contrária. E é evidente que o
benefício em questão, representando pesado encargo para os cofres públicos,
não pode estar ao exclusivo arbítrio das partes.
Na
situação
dos
autos,
todavia,
embora
respeitando o entendimento da digna magistrada de primeiro grau, nada de
palpável sugere falta de veracidade da declaração de insuficiência de
recursos apresentada para fundamentar o pedido de concessão do benefício.
Pelo que se vê da carteira de trabalho e do extrato
bancário encartados a fls. 19/21 e 24/25 dos autos do processo, o agravante,
exercendo a função de “agente de fiscalização” em empresa de transporte
urbano, percebe remuneração mensal de cerca de três salários mínimos. E as
prestações do financiamento, no valor mensal de R$ 883,18, representam
grande peso no orçamento desse indivíduo, haja vista possuir ele dois
dependentes e não estar honrando com o respectivo pagamento parece-me
claro que o agravante deu passo bem maior que as pernas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185016-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
A circunstância de ter o agravante constituído
advogado e ter ajuizado a demanda fora de seu domicílio não infirma o teor
da declaração, havendo de se considerar que a constituição de advogado
provavelmente se deu mediante cláusula de êxito, como é comum em
hipóteses tais.
Em face desse contexto, não se justifica o pronto
indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, salvo, é claro, eventual
impugnação fundada da parte contrária.
Posto isso, meu voto dá provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator